Tribunal: TJMT
Processo: 0002228-51.2017.8.11.0007
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002228-51.2017.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. DIVERGÊNCIA QUANTO À DATA DA INFRAÇÃO. PREVALÊNCIA DE REGISTRO ELETRÔNICO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que deu parcial provimento a Apelação para determinar a readequação dos valores das multas constantes nas certidões de dívida ativa, de acordo com o valor da UPFM vigente à época da infração e o ajuste dos valores das multas administrativas ao valor da UPFM fixado para o ano de 2014.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar em definir a data efetiva da infração registrada na CDA no 143/2015 e, a partir dela, determinar o regime jurídico e o valor da multa aplicável.

III. Razões de decidir

3. A divergência entre a data registrada no termo de reclamação e aquela constante da senha de atendimento deve ser solucionada com prevalência do documento eletrônico emitido no ato do atendimento, por apresentar maior confiabilidade e precisão.

4. Reconhecida a data de 20/02/2015, aplica-se a Lei Municipal no 2.211/2014, que majorou a multa para 300 UPFM por infração, considerando o valor da unidade fixado pelo Decreto Municipal no 8/2015 (R$ 25,58), resultando em multa de R$ 7.674,00.

5. A penalidade observa o princípio da legalidade e não há retroatividade de norma mais gravosa nem readequação a lei anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A data da infração deve ser fixada a partir de prova documental eletrônica com maior confiabilidade probatória; constatada a ocorrência sob a vigência de lei municipal que majorou a multa, aplica-se o valor da UPFM vigente no exercício correspondente
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369 e 371; Lei Municipal no 1.998/2012; Lei Municipal no 2.211/2014; Decreto Municipal no 2/2014; Decreto Municipal no 8/2015.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão monocrática que deu provimento parcial à Apelação manejada pelo
BANCO DO BRASIL
, para, nos autos dos
Embargos à Execução
, reformar e sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, a fim de:
i
) determinar a readequação dos valores das multas lançadas nas certidões de dívida ativa, conforme o valor da UPFM vigente à época da infração, nos termos da legislação municipal então aplicável;
ii
) ajustar os valores das multas administrativas ao valor da UPFM vigente no ano de 2014, fixado em R$ 24,06 (vinte e quatro reais e seis centavos), observada a proporcionalidade legal de cada sanção;
iii
) declarar a nulidade da certidão de dívida ativa no 144/2015, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade da cobrança respectiva; e
iv
) fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Aduz que, em relação à data da infração constante na certidão de dívida ativa no 143/2015, oriunda do Processo Administrativo no 0115.000.250-2, embora na decisão monocrática conste como sendo 20/02/2024, a data correta é 20/02/2015.

Assevera que tal informação pode ser confirmada por meio da senha de atendimento no R091, constante do Processo Administrativo, documento que comprova a ocorrência do fato em 20/02/2015, ou seja, após a vigência da Lei Municipal no 2.211, de 8 de setembro de 2014, a qual fixou multa de 300 (trezentas) Unidades Padrão Fiscal Municipal (UPFM) por infração às normas de atendimento ao público.

Afirma que, para o cálculo da multa, deve ser considerado o valor da Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM) fixada pelo Decreto Municipal no 8, de 7 de janeiro de 2015, para o exercício de 2015, correspondente a R$ 25,58 (vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), razão pela qual a penalidade aplicada no Processo Administrativo no 0115.000.250-2 estaria correta.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou, caso mantida, a submissão do feito ao Colegiado, para que os pedidos sejam julgados improcedentes com relação à certidão de dívida ativa no 143/2015, oriunda do Processo Administrativo no 0115.000.250-2.

Contrarrazões do BANCO DO BRASIL (Id. 302591381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Rememorando os autos, o
BANCO DO BRASIL
interpôs Apelação contra sentença que, em
Embargos à Execução
opostos em face do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, julgou improcedentes os pedidos de nulidade das certidões de dívida ativa n
os
133/2015, 134/2015, 135/2015, 136/2015, 137/2015, 139/2015, 140/2015, 142/2015, 143/2015, 144/2015, 145/2015 e 146/2015 todas decorrentes de multas impostas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), no âmbito de diversos processos administrativos, bem como, subsidiariamente, o pedido de redução dos valores aplicados, fixando os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em decisão monocrática proferida na data de 31 de março de 2025, o Relator em substituição deu parcial provimento ao recurso para:
i
) determinar a readequação dos valores das multas constantes nas certidões de dívida ativa, de acordo com o valor da UPFM vigente à época da infração, em conformidade com a legislação municipal aplicável;
ii
) o ajuste dos valores das multas administrativas ao valor da UPFM fixado para o ano de 2014, estipulado em R$ 24,06 (vinte e quatro reais e seis centavos), observando-se a proporcionalidade legal de cada sanção; e,
iii
) declarou a nulidade da certidão de dívida ativa no 144/2015, reconhecendo, consequentemente, a inexigibilidade da respectiva cobrança (Id’s. 278113395 e 286915393).

Todavia, o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, ora agravante, insurge-se contra a decisão ao sustentar que, especificamente com relação à certidão de dívida ativa no 143/2015, oriunda do Processo Administrativo no 0115.000.250-2, a infração ocorreu na data de 20/02/2015, na vigência da Lei Municipal no 2.211, de 8 de setembro de 2014, que fixou multa de 300 UPFM e, e considerando o valor da UPFM para 2015 de R$ 25,58 (vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), a penalidade aplicada foi corretamente calculada.

A controvérsia, portando, reside em apurar a data efetiva da infração e, a partir dela, definir o regime jurídico aplicável à penalidade.

•
Da contextualização normativa

A penalidade discutida nos autos decorre do descumprimento dos termos previstos na Lei Municipal no 1.998, de 23 de agosto de 2012, que regulamenta o atendimento ao público pelas instituições financeiras.

Nos termos do artigo 1o, I, dessa norma, o tempo máximo de espera em fila de atendimento é de 20 (vinte) minutos, sendo previsto, no artigo 2o, a aplicação de multa correspondente a 50 (cinquenta) Unidades Padrão Fiscal Municipal (UPFM) por infração:

Art. 1o
As instituições bancárias, financeiras, empresas de cobranças extrajudiciais, casas lotéricas e correios, que operam na cidade de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, ficam obrigadas a
:

I –
prestar o atendimento à população no espaço de tempo máximo de 20 (vinte) minutos
;

II – dispor de sanitários (masculino e feminino), com livre acesso aos usuários; e

III – dispor de bebedouro, com livre acesso aos usuários.

§ 1o As instituições e empresas mencionadas neste artigo deverão, no que se refere ao disposto no inciso I, fornecer aos clientes ou usuários de seus serviços uma senha, com o registro eletrônico do horário de sua entrada e saída do estabelecimento.

§ 2o Excetua-se do previsto nos incisos I e II, os estabelecimentos comerciais e as casas lotéricas que atuam como correspondentes bancários.

Art. 2o
O descumprimento ao disposto no Inciso I e § 1o do Art. 1o da presente Lei, sujeitará as instituições ou empresas à multa de 50 (cinquenta) UPFM por infração
. [...].

Posteriormente, a Lei Municipal no 2.211, de 8 de setembro de 2014, alterou o artigo 2o da Lei Municipal no 1.998, de 23 de agosto de 2012, majorando a penalidade para 300 (trezentas) Unidades Padrão Fiscal Municipal (UPFM) por infração:

Art. 1o Dê-se nova redação ao disposto no artigo 2o da Lei Municipal no 1998, de 23 de agosto de 2012, que sistematiza e regulamenta o atendimento ao público pelas pessoas jurídicas citadas, no município de Alta Floresta, Mato Grosso, e dá outras providências:

‘
Art. 2o O descumprimento ao disposto no Inciso I e § 1o do Art. 1o da presente Lei, sujeitará as instituições ou empresas à multa de 300 (trezentos) UPFM por infração
.’ [...].

Aliás, cumpre destacar que o valor da Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM), que serve de base de cálculo para as multas previstas na legislação local, não é fixo, sendo definido anualmente por ato do Poder Executivo Municipal.

No que importa para a presente lide, tem-se que o Decreto Municipal no 2, de 2 de janeiro de 2014, fixou o valor da UPFM para o exercício de 2014 em R$ 24,06 (vinte e quatro reais e seis centavos), enquanto o Decreto Municipal no 8, de 7 de janeiro de 2015, fixou o valor da UPFM para o exercício de 2015 em R$ 25,58 (vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

•
Do teor da reclamação e documentos do Processo Administrativo

No Termo de Reclamação que deu origem ao Processo Administrativo no 0115.000.250-2 em exame, consta o seguinte:

[...] 1 – Dos fatos/fundamentação

Objeto da reclamação: Tempo de permanência em fila de banco para atendimento em caixa para pagamento de boleto superior ao permitido por Lei.

Vem o reclamante a este Órgão noticiando ter se dirigido até a reclamada para efetuar o pagamento de boleto referente a empresa de plano de saúde, no entanto, permaneceu por mais de uma (01) hora na fila de atendimento dos caixas
, área interna da reclamada, pois, nos caixas de autoatendimento foi impossível de efetuar tal procedimento, pois, seu cartão não foi reconhecido pelos mesmos. Alega ainda o reclamante, estar indignado pela ausência de outros caixas para efetuar, pois, observou que apenas haviam dois (02) caixas para o atendimento de inúmeras pessoas. Diante disto, e sem outra alternativa, vem o reclamante a este Órgão em busca de guarida. Registra ainda o reclamante, que estará buscando junto ao Judiciário pelos seus direitos.
Segue em anexo cópia da senha, tendo como data de entrada no dia
20/02/2014
às 13:21:55hs e atendimento às 15:05:34hs, tendo o total de 01:43:39 (uma hora quarenta e três minutos e trinta e nove segundos)
e do comprovante de pagamento.

Requer o reclamante que a reclamada cumpra com a Lei Municipal que determina tempo de espera na fila, e que neste caso, a reclamada seja multada pelo descumprimento. [...]. (Id. 270197873 – fls. 3). [grifo nosso]

Apesar de o texto mencionar 20/02/2014, verifica-se que a senha de atendimento no R091, juntada ao mesmo procedimento, apresenta, em destaque, a data 20/02/2015 como sendo o dia em que o cliente ingressou na agência e foi atendido:

(Id. 270197873 – fls. 9).

•

Comparação e Análise da Prova Documental

A divergência entre o ano consignado no termo de reclamação e aquele indicado na senha de atendimento demanda análise sob a ótica da força probante de cada documento.

O termo de reclamação, por ser elaborado a partir do relato do consumidor, está sujeito a falhas humanas, lapsos de memória ou simples erros materiais de digitação, especialmente no que se refere à indicação do ano do fato.

Em contrapartida, a senha de atendimento no R091 constitui registro eletrônico automático, gerado diretamente pelo sistema da instituição financeira no momento exato da chegada do cliente, contendo data e hora precisas, sem qualquer intervenção humana no preenchimento do campo de data.

Trata-se, portanto, de documento técnico, de natureza objetiva e contemporâneo ao evento, cujo conteúdo é imune a alterações voluntárias no ato de sua emissão. Tais características lhe conferem, no campo probatório, grau de confiabilidade e precisão superiores em relação à narrativa constante do termo de reclamação.

Nesse contexto, o artigo 369 do Código de Processo Civil assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, enquanto o artigo 371 do mesmo diploma atribui ao julgador a faculdade de valorar a prova segundo seu livre convencimento motivado, conferindo maior peso àquela dotada de maior grau de confiabilidade e objetividade.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

[...]

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Dessa forma, no caso concreto,
impõe-se reconhecer a prevalência da data registrada na senha eletrônica, qual seja,
20/02/2015
, sobre a indicada no corpo do termo de reclamação.

•
Regime jurídico aplicável à penalidade

Reconhecida a data correta da infração como sendo
20/02/2015
, não há dúvida de que, à época, já se encontrava em plena vigência a Lei Municipal no 2.211, de 8 de setembro de 2014, a qual majorou a penalidade para 300 UPFM por infração.

Do mesmo modo, o valor da UPFM a ser considerado é aquele fixado para o exercício de 2015, nos termos do Decreto Municipal no 8, de 7 de janeiro de 2015, correspondente a R$ 25,58 (vinte e cinto reais e cinquenta e oito centavos).

Assim, o valor da multa corretamente aplicada corresponde a 300 × R$ 25,58, totalizando R$ 7.674,00 (sete mil seiscentos e setenta e quatro reais) (Id. 270197873 – fls. 41).

De resultado, a penalidade imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) encontra pleno respaldo na legislação vigente à época dos fatos, observando estritamente o princípio da legalidade. Não há que se falar, portanto, em retroatividade de norma mais gravosa, readequação à lei anterior ou redução do valor da UPFM.

Conclui-se, assim, que a multa constante da certidão de dívida ativa no 143/2015, decorrente do Processo Administrativo no 0115.000.250-2, está em absoluta conformidade com o ordenamento jurídico então aplicável.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença de improcedência dos
Embargos à Execução
, exclusivamente quanto à certidão de dívida ativa no 143/2015, reconhecendo a legalidade da multa aplicada no Processo Administrativo no 0115.000.250-2.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025